Tribunal: TJMT
Processo: 0021573-68.2012.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021573-68.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDERSON AMORIM SOARES - CPF: 051.356.571-00 (APELADO), BIANCA FERREIRA RODRIGUES (APELADO), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), GELSON MENEGATTI FILHO - CPF: 240.621.201-78 (ADVOGADO), PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI - CPF: 014.361.971-39 (ADVOGADO), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO), LINCOLN JACKSON ALVES BORGES - CPF: 015.276.691-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BIANCA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 029.111.431-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL –
APELAÇÃO CRIMINAL
–
RECEPTAÇÃO

QUALIFICADA
–

ART. 180,
§§ 1o E 2o,
DO CP –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –

PLEITO DE CONDENAÇÃO –
INVIABILIDADE –
INEXISTÊNCIA DE PROVA
S
SUFICIENTE
S

PARA
ENSEJAR
A CONDENAÇÃO
–
AUSÊ
N
CIA
DE COMPROVAÇÃO
DE
DOLO

–

ABSOLVIÇÃO

MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
princípio da presunção de inocência deve
assistir

o acusado durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o
in dubio pro reo,
princípio que
emerge
quando da análise das provas produzidas pelas partes
.

2. Para a configuração do crime de receptação qualificada, não é necessária a certeza de que o réu tinha conhecimento da ilicitude do objeto, porém o sujeito ativo não pode ser qualquer pessoa, mas apenas aquela que é explicitamente indicada no tipo, ou seja, quem está no exercício de atividade comercial ou industrial.

3. Para
desclassificação do crime de receptação qualificada para modalidade simples, há necessidade da comprovação do dolo direto do agente
.

4
.

Recurso
desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra
sentença pro
latada
pelo Juízo da
8
a Vara
da
Comarca de
Cuiabá
(MT) que julgou
im
procedente a pretensão punitiva estatal
, absolvendo o
s
denunciado
s
/apelado
s

da prática d
o crime previsto no art.
180
,
§ 1o,
do Código Penal
, com fundamento no art. 386, VII, do C
ódigo de Processo
P
enal
.

Nas razões recursais
o
Parquet
sustenta que

as provas produzidas
nos autos,
na fase

do
inquérito policial

e na
instrução processual,

são

suficientes
para comprovação da
materialidade e
autoria do delito
,
motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença
absolutória

e a condenação dos

acusados Bianca Ferreira Rodrigues e Anderson Amorim Soares
pela
prática
suposta
crime de receptação

qualificada
(
I
d.
222555387
).

O acusado
Anderson Amorim Soares
, por meio da Defensoria Pública, deixou de apresentar contrarrazões de apelação,
requerendo
a
declara
ção d
a extinção da

punibilidade
pela prescrição
pela pena

in abstrato
,

em relação ao delito previsto no artigo 180, §§1o e 2o, do

Código Penal e

que seja

reconhecida a ausência do interesse recursal
por parte da acusação
(Id.
222555389
).

O Ministério Público opinou pela extinção da punibilidade do
acusado
Anderson
pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, bem
como
pelo arquivamento parcial dos autos e pelo prosseguimento do recurso em relação à acusada Bianca (Id. 222555392).

O Juízo de origem declarou a extinção da punibilidade em relação ao acusado Anderson, prosseguindo o feito somente em relação à apelada Bianca (Id. 222555393).

Em suas contrarrazões
a
apelad
a

Bianca

pugna pelo desprovimento do recurso, por entender que
“
por não restar provada a responsabilidade penal da Recorrida BIANCA no tocante ao delito de receptação dolosa na forma simples ou qualificada, devendo o recurso ser improvido,
sob pena
de violação do disposto nos artigos 155 e 156 do CPP e artigo 386, VII, do CPP”.

E, complementando,
“
Em caso de condenação, requer
a
defesa que seja fixada a pena no mínimo legal, bem como o regime aberto para cumprimento da pena, declarando a extinção da punibilidade em face da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto” (Id. 222557155).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça José
de Medeiros
, manifesta-se pelo
des
provimento
do recurso
, sob o argumento de que

“
se, havia nos autos de inquérito, indícios de autoria para dar início à ação penal, não se tem, após encerramento da instrução criminal, elementos de convicção firmes, seguros a ponto de demonstrar, sem margem de dúvida, que a apelada agiu de acordo com a narrativa feita pelo membro do Ministério Público de piso, na peça inicial acusatória, devendo ser observado, no presente caso, o princípio do in dúbio pro reo
”
(
Id.
225754197
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do
mérito.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), referente à ré Bianca Ferreira Rodrigues, uma vez que foi extinta
,
pelo juízo de origem, a punibilidade do acusado Anderson Amorim Soares, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal (Id. 222555387).

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

“(...)
No dia 09 de outubro 2012, por volta da
17h0
0
min
, na residência situada na Rua Vila Bela, n° 279, bairro Tancredo Neves, nesta capital, os denunciados ANDERSON AMORIM SOARES, e BIANCA FERREIRA RODRIGUES, com unidade de desígnios e prévio ajuste de condutas entre si, ocultaram, em proveito próprio, no exercício da atividade comercial clandestina de revenda de relógios, óculos e bijuterias, quatro pares de óculos de sol, sete relógios de diversas marcas, sete pulseiras, dois anéis, uma corrente e cinco pares de brincos, tudo de propriedade da empresa-vítima Jackson Joias e Ótica, que sabiam ser produto de crime de roubo a mão armada com concurso de pessoas, ocorrido no dia 02/10/2012, por volta das 07h3Omin, no referido estabelecimento comercial, situado
na Avenida Brasil, bairro CPA II, nesta capital, conforme cópia do boletim de ocorrência de f. 17.

Na data dos fatos, a terceira Daiana Soares da Silva, que havia adquirido dois relógios da denunciada BIANCA, se dirigiu justamente a empresa-vítima, para realizar reparos nos referidos relógios, quando os objetos foram reconhecidos pelo proprietário da empresa-vítima, que acionou a Polícia Militar. Ato contínuo Daiana indicou aos Milicianos o endereço da denunciada BIANCA, culminando na sua prisão em flagrante delito.

Ressai dos autos que a denunciada BIANCA delatou o comparsa ANDERSON, que é seu primo, aos Policiais Militares, que por sua vez se dirigiram até a sua residência, onde apreenderam os demais objetos receptados e,
consequentemente, também o prenderam em flagrante delito (...)”
(Id.
222555372 – p. 24-
27)
.

O
apelante
, em síntese,

sustenta
que
as provas pro
duzidas nos autos
, em sede policial e durante a instrução criminal,
são suficientes para comprovação da
materialidade e
autoria do delito, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença absolutória e a condenação d
a
apelad
a

pela
prática do crime de receptação

qualificada.

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão punitiv
a estatal para absolver ambos os
acusado
s
em relação ao delito de
receptação qualificada
, previsto no artigo
180, §§ 1o e 2o
,
do Código Penal,
com fundamento no art. 386, inc. VII, do
CPP (Id.
222555375 – p. 385-
397
). Vejamos as razões contidas na
r.
sentença:

“(...)
II – DAS AUTORIAS:

Em que pesem as argumentações da estudiosa Promotora de Justiça, não
estou
convencida de que os denunciados Anderson Amorim Soares e Bianca Ferreira Rodrigues tenham agido, de forma
dolosa, quando adquiriram os objetos apreendidos na residência do primeiro réu, de propriedade da empresa-vítima Jackson Joias e Ótica, sabendo que se
tratavam
de produtos de crime.

O Órgão Acusador entendeu tratar-se, na peça
pórtica
, de receptação qualificada já que, segundo a exordial, os acusados teriam adquirido os produtos furtados, em proveito próprio, e realizavam comércio clandestino, tendo ciência da origem criminosa de tais bens.

Insta salientar, porém, que os denunciados, tanto na delegacia de polícia quanto em Juízo, negaram, categoricamente, as respectivas autorias que lhes foram atribuídas, e confirmaram, em Juízo, a versão apresentada na Delegacia de Polícia.

O denunciado Anderson informou à autoridade policial, que um indivíduo conhecido pela alcunha de Parente o teria abordado, dizendo que tinha uma irmã doente e precisava vender alguns objetos para ajudar, e ofertou-lhe tais bens por cem reais, e por ter achado barato,

pagou o preço sugerido (fls. 17/18).

Em Juízo o acusado informou o quanto segue:

[...] Juíza: [...] essa acusação é verdadeira? Você cometeu esse crime? [...] Réu: Não. Eu
comprei,
né? [...] dum rapaz do Bairro lá, o Parente [...] apelido dele
é Parente
. [...] paguei cem reais em tudo. Ele chegou lá desesperado, falando que a mãe dele tinha que operar [...] e essa testemunha que não veio é o rapaz que morava no Bairro lá, nós
tava
bebendo na porta da minha casa, nós
tava
sentado, bebendo, daí ele chegou lá, eu
tava
com dinheiro no bolso, eu fui e paguei. [...] ele

falou o seguinte, que era da mãe dele, que ele tinha pegado

[...] Bianca não tem nada a ver com isso aí, entendeu? [...]

só eu que comprei. Aí, passou uns dois dias, ela
foi lá na

minha casa, na época eu tinha largado da minha ex
-
mulher,

tava
num período, assim, muito turbulento na

minha vida. Ela
tava
indo na igreja e
tava
me ajudando,

entendeu? Aí, por um ato de gratidão, eu fui e dei
pra
ela

esse aí [...] ela me deu esses vinte reais porque eu
tava
sem

gasolina na minha moto, que ela me deu, mas por precisão mesmo. [...] na época eu trabalhava de assistente técnico, na Office. [...] não mexia com vendas. [...] não vendi
pra
mais ninguém. [...] (Destaquei) (Interrogatório do acusado Anderson Amorim Soares – CD-ROM fls. 155
)
.

A denunciada Bianca, por sua vez, ao
ser interrogada pela Autoridade Policial
, afirmou que teria ganhado dois relógios do acusado Anderson, e por não usar relógios decidiu vendê-los à amiga Daiana (fls. 19/20).

Já ao
ser interrogada, em Juízo
, trouxe a versão de que teria comprado tais relógios de Anderson, por vinte reais cada um, para
ajuda-lo
, e, posteriormente, os teria vendido à amiga Daiana pelo mesmo valor da aquisição. Cito:

[...] Juíza:
[...] Essa
acusação é verdadeira? Você praticou esse crime? Ré: Não. [...] Então, eu comprei dois relógios do Anderson. [...] ele é sobrinho do meu padrasto. [...] Eu moro com minha avó, que é uma rua abaixo. Eu
tava
na casa da minha mãe. Como ele ficava direto lá, ele falou que tinha feito um serviço e o
cara
foi e deu
esses
dois relógio

pra
ele, e ele queria vender porque
tava
precisando do dinheiro. Aí, eu fui e comprei. [...] eu paguei vinte reais em cada um. [...] eu nem sei decifrar se era masculino ou feminino. [...] Eu vendi os dois no mesmo preço [...]
pra
minha amiga Daiana. [...] porque na verdade eu comprei
pra
ajudar ele, aí, ela
achou ele
bonito e eu fui e vendi
pra
ela. [...] ela não chegou de me pagar, ia me pagar depois. [...] aí, pegaram ela com o relógio, foram lá em casa. [...] Anderson
tava
na casa dele.

[...] eu trabalhava de encarregada do supermercado Modelo.

[...] foi esses dois rapazes que foram na minha residência

junto com a minha amiga. Aí, lá na casa do Anderson que já

chamaram a PM que veio a viatura. Aí, quando a gente
tava

no bairro Novo Mato Grosso, chamaram outra viatura. [...]

(Destaquei) (Interrogatório da acusada Bianca Ferreira

Rodrigues – CD-ROM fls. 155)
.

As declarações da acusada Bianca são confirmadas pela informante
Mariney
Alves Coelho, bem como pela amiga Daiana que, em Juízo, relataram o quanto segue:

[...] Informante: [...] olha, se existe objetos eu não sei. O que eu sei é que Anderson deu um relógio
pra
ela, porque eu
tava
na minha casa [...] eu vi. [...] eu tinha saído
pra
fazer compra, com meu esposo. Quando cheguei, o Anderson
tava
dentro da minha casa lá, conversando com minha menina; aí ela falou assim: “olha mãe o que Anderson me deu”. Aí, peguei e falei
pra
ele “Anderson, quero saber uma coisa, esse relógio tem algum problema? É roubado? Porque você sabe que na minha casa não entra isso, Anderson” Ele falou assim: “Não tia, a senhora acha que eu vou entrar na casa da senhora e trazer coisa roubada? Ainda mais
pra
minhas primas”. [...] No decorrer dos dias, chegou dois rapazes, de carro [...] e veio
procurando ela
. A colega dela lá, foi lá, não saía de casa, eram muito amigas, gostou desse relógio. [...] nem sei se
deu,
se vendeu. [...]
esses rapazes chegou
lá em casa perguntando pra Bianca se ela sabia desse relógio. Bianca falou
pra
eles simplesmente que esse relógio foi o primo que tinha dado o relógio
pra
ela. [...] ela foi e
levou
eles na casa do menino. [...] eles voltaram lá em casa com ela, estava com a Daiane dentro do carro, e falou que tinha que
ir
na
delegacia. [...] Promotor: a senhora falou que Bianca não sabia que o relógio era produto de crime. Foi ela que falou isso? Informante: Não. Ele (Anderson) falou
pra
mim, lá dentro da minha casa. Que eu perguntei
pra
ele. Ele falou que não era roubado. [...] falou que era troco de serviço. [...] lá em casa,
pra
nós, o que ele passou, foi isso aí. [...] Sei de um relógio, não sei se ela
vendeu,
o que ela fez. Só sei que na minha casa só vi um relógio. [...] (Destaquei) (Depoimento da Informante de defesa
Mariney
Alves Coelho – CDROM fls. 126)
.

[...] Testemunha: Eu tinha combinado com a Bianca que

ela
ia em
casa; aí, ela chegou lá com os relógios. Aí, eu

gostei de dois relógios, aí eu fiquei com os dois relógios e

precisava ajustar as pulseiras, porque estava muito grande.

[...] foi um encontro casual, a gente não tinha combinado

nada. [...] aí, eu
fui
na
relojoaria, que eu sou cliente há

muito tempo lá, só compro dele; aí cheguei lá e falei
pra

atendente
“moça, eu queria fazer um ajuste na pulseira

desse relógio” ela falou: “tá bom, senta aqui só um

pouquinho e aguarda.” Aí fiquei lá, aguardando, [...]
tá

demorando...
e
nada. Aí, chegou o carro da polícia. A polícia

entrou e não falou nada
pra
mim. Eu continuei

aguardando. [...] um
dos policial
entrou lá
pra
dentro, e o

dono também estava lá dentro. Aí, eles saíram lá de dentro

e perguntou
pra
mim: “moça, você tem a nota desse

relógio?” Falei: “não
tô
entendendo. Eu vim só
pra
ajustar a

pulseira do relógio”. “A gente precisa da nota porque esse

relógio é roubado” [...] “quem foi que te passou esse relógio?”

falei: “minha amiga” [...] aí a gente foi lá na casa dela, no

carro da polícia. [...] não conheço essa outra pessoa.

Conheço ela
desde a infância, somos amigas até hoje. [...]

Promotor: [...] a Bianca vendia muito
pra
você?

Testemunha: Não. Vendeu só os relógios. [...] que foi que

ficou lá na relojoaria.

Promotor: [...] ela falou por que estava vendendo o relógio?

Testemunha: Não, não falou. [...] ela não me falou nada.

Não lembro. [...]

Promotor: [...] se ela não vendia nada,
da onde
ela tirou

esse relógio
pra
vender
pra
você?

Testemunha: Eu vi o relógio e gostei. [...] Eu vi com ela [...]

ela
foi na
minha casa [...] não me lembro onde estava o

relógio. [...]

Juíza: quanto você pagou por esse relógio?

Testemunha: Não lembro. [...] (Destaquei) (Depoimento da

testemunha de defesa Daiana Soares da Silva – CDROM

fls. 126)
.

É bem verdade que para o
reconhecimento da ocorrência da receptação prevista no § 1o, do art. 180, do Código Penal, não é necessária a certeza de que o réu sabia da ilicitude do produto adquirido. A própria dicção do tipo legal não exige que o sujeito saiba, bastando a comprovação de que deveria saber, em decorrência das circunstâncias do fato.

(...).

Entretanto, após análise dos autos, verificou-se que ao tempo dos fatos, a acusada Bruna trabalhava como encarregada no Supermercado Modelo, e o denunciado Anderson, exercia o ofício de Assistente Técnico.

Nenhum dos acusados exercia atividade comercial apta para subsumir-se à exigência da norma incriminadora, e, tampouco a acusação logrou demonstrar a habitualidade necessária para caracterizar a qualificadora atribuída aos acusados.

E, ainda que se argumente a desclassificação do crime para a modalidade simples, nesta há a necessidade da comprovação do dolo direto, que é o pleno conhecimento de que o bem adquirido era proveniente de crime anterior, circunstância que também não restou evidenciada, já que o único policial ouvido em Juízo, não se recordava de como se deu a investigação, que ficou sob a responsabilidade da equipe da inteligência, da qual não fazia parte
.

O inquérito policial é procedimento meramente informativo, que não se submete ao crivo do contraditório e no qual não se garante ao indiciado o exercício da ampla defesa, afigura-se, portanto, inconcebível o decreto condenatório, já que não produzido, ao longo da instrução criminal, qualquer prova hábil para fundamentá-lo.

(...).

Assim, não me parece razoável acolher a pretensão ministerial para condenar os Denunciados com fulcro em prova
notoriamente inquisitorial,
sob
pena
de transgressão aos princípios informadores do direito processual constitucional.

Diante de tais argumentações, e da fragilidade probatória constatada no feito após a instrução processual, não me convenço de que os acusados tenham sido movidos pelo dolo de receptar objetos que sabiam ou deveriam saber que eram furtados, na forma exigida pelo artigo 180, § 1o, do Código Penal.

(...).

Assim e diante a inexistência de provas que atestem a materialidade delitiva e levem à certeza da autoria da infração penal, é de rigor a absolvição dos denunciados Anderson Amorim Soares e Bianca Ferreira Rodrigues. (Id. 222555375) (
...)”
.

Pois bem,
pel
a análise dos autos extrai-se que os acusados foram absolvidos
, porquanto a magistrada
singular entendeu que não ficou
suficientemente demonstrada a ciência, por parte de Bianca e
Anderson
, da origem
ilícita dos rel
ógios apreendidos,
nem
de
que exerciam atividade comercial apta para
subsumir-se à exigência da norma incriminadora, e, tampouco
ficou
demonstr
ada
pela acusação

a habitualidade necessária para caracterizar a qualificadora atribuída aos acusados.

Em sede policial, a
vítima Lincoln e as testemunhas policiais
Weverton
e Aroldo, confirmaram os fatos narrados na denúncia (Id. 222555372 – p. 30-36).

Os objetos foram apreendidos e restituídos à vítima (Id. 222555372 – p. 52-53).

Os acusados, ao serem ouvidos
,
tanto em sede policial quanto em juízo,
relataram
como os fatos se deram
e
negaram ter conhecimento de que os produtos se
tratava
de fruto de crime (Id. 222555372 – p. 37-41 e Relatório de mídias Id. 222555384 – p. 419).

A materialidade delitiva
,
compr
o
va-se
a partir dos elementos registrados nos autos, especialmente pelo auto de prisão em flagrante, termos de depoimentos, termos de qualificação e interrogatórios dos acusados, termos de apreensão e entrega e
, os
boletins de ocorrências (Id.
222555372
).

N
o que diz respeito
à
autoria,
entendo que
a circunstância do flagrante
e
os elementos colhidos no interrogatório judicial fornecem elementos suficientes à demonstração de que
o
s

objeto
s de crime foram
ocultado
s
pel
a
apelada
e corréu
e
, posteriormente,

parte dos objetos foi

apreendido
na posse de
Daiana, amiga da apelada
,
a qual
alegou ter adquirido desta
.

Registre-se que ainda que
a apelada
alegue desconhecer
o fato de os objetos serem frutos de crime
,
essa
em momento algum negou que estava na posse
dos objetos
.

Apenas fica a dúvida quanto à presença da qualificadora, a qual será
examinada
a seguir.

Assim, a autoria do fato
, não obstante a posse dos objetos com a ré, é cambaleante, pois não se tem certeza de que ela teria ciência da origem ilícita do bem
ou que suspeitasse que seria produto de crime
.
Não há comprovação de dolo em sua conduta.

Não obstante, a
pós análise aprofundada d
as razões acusatórias,
d
as
contrar
razões recursais defensivas,
d
o parecer da ilustre Procuradoria-Geral de Justiça e, atento às provas dos autos, tenho que o recurso
ministerial
não
merece
prosperar.

Ora, na fase de inquérito,
o acusado
Anderson disse que um

des
conhecido identificado como "
Parente" lhe ofereceu os objetos
pelo valor de R$
100,00 (cem) reais
, e que ele lhe disse que
“
sua irmã estava doente e que precisava vender umas coisas para
ajuda-Ia
"
.
Esclareceu, ainda, que
comprou “
essas coisas
” e deu tudo para sua prima Bianca.
Por fim, disse que
“
não furtou nada e que somente comprou porque achou barato
” (Id.
222555372
– p. 38).

Em seu interrogatório judicial,
disse
que não é verdadeira a acusação narrada na denúncia, mas afirmou que comprou os objetos de um rapaz lá do bairro, conhecido pelo apelido “
P
arente”.
Vejamos:

“(...)
Que pagou o valor de R$ 100,00 (cem) reais por tudo, que o rapaz estava desesperado, falando que a irmã precisava operar. Que estava bebendo na frente de sua casa com um amigo e ele chegou oferecendo os produtos. Que não sabia que era produto de crime.
Que não perguntou de onde vieram os produtos, mas o rapaz disse que eram de sua mãe, que perguntou se não daria problema, ele disse que não. Que a Bianca não tem nada a ver
com isso.
Que depois de dois dias, por ato de gratidão à Bianca, deu para ela de presente (dois relógios), que o valor de R$ 20,00 (vinte) reais que ela lhe deu foi apenas para ajudar na gasolina.
Que sempre trabalhou, mas nunca com vendas.

Que em relação aos demais objetos, esses estavam todos em sua casa, que não tinha interesse em vender nada
. Que comprou com o interesse de presentear. Que na época atuava como Assistente Técnico
”
(Relatório Mídia - Id. 222555384).

Corroborando
a versão de Anderson,
a apelada
Bianca nega a prática de crime,
afirm
ando
em sede policial
,
que Anderson lhe deu dois relógios, mas como não usava, vendeu os dois para uma amiga.

Que não sabia que os relógios eram produtos de furto e que não participou de nenhum assalto
(Id.
222555372
– p. 40).

Já em Juízo, a apelada manteve a negativa da prática do crime, porém
deu a seguinte versão dos fatos:

“(...)
Q
ue comprou os dois relógios de Anderson. Que Anderson é sobrinho de seu padrasto. Que foi na casa de sua mãe e Anderson estava lá. Que Anderson disse que tinha feito um serviço e que recebeu esses dois relógios como pagamento, mas queria vender porque precisava de dinheiro, que então comprou
dele
. Que pagou R$ 20,00 (vinte) reais em cada um, que comprou os dois porque Anderson precisava de dinheiro.
Que não viu as demais mercadorias. Que não sabe diferenciar se os relógios eram masculinos ou femininos, ou precisar os valores reais deles.
Que vendeu os relógios para sua amiga pelos mesmos valores que pagou, porque ela os achou bonitos.
Que nem o Anderson e nem a apelada trabalhavam com vendas desse tipo de objetos
. Que na época era
encarregada do
Supermercado Modelo
”.
(Relatório Mídia - Id. 222555384).

Sob o crivo do contraditório, a informante Sra.
Mariney
(genitora de Bianca) relatou que
:

(...)
Anderson deu relógio para Bianca, que estavam em sua casa. Que ao chegar
na
casa, sua filha mostrou o relógio e disse: “
Mãe olha o que Anderson me deu”
.
Que então indagou Anderson se o relógio tinha algum problema, que essas coisas não entram em sua casa. Que Anderson negou e disse que nunca traria coisa roubada para dentro de sua casa e ainda mais para presentear sua prima. Que pegou, olhou e viu que o relógio estava parado, até pensou que fosse relógio que não prestasse e por isso
ele
deu para ela.
Que então devolveu o reló
gio para Bianca. Que uma amiga de Bianca
, foi
na
casa de Bianca e gostou muito do relógio, que não sabe se ela deu ou vendeu para amiga.
Que Anderson garantiu que não era roubado, que era troco de serviço prestado.
Que o relato da Bianca dado na delegacia de que o Anderson disse que era produto de “bronca dele”, acredita que ele possa ter falado isso no caminho para delegacia ou algo assim, porque em sua casa ele afirmou que não era produto de crime (Relatório Mídia - Id. 222555384).

No mesmo sentido
foi o depoimento da
testemunha de defesa
Daiana Soares da Silva,
que
ao
ser ouvida sob o crivo do contraditório
, disse
:

“(...)
Bianca chegou
em
sua casa com os relógios, que gostou dos relógios, que então ficou com
os dois
, que foi um encontro casual das duas, que a Bianca
sempre ia
em sua casa.
Que no outro dia foi na joalheria, que é cliente deles há muito tempo. Que demorou bastante o atendimento e, em certo momento a polícia chegou e a abordou perguntando sobre os relógios.
Que disse que recebeu os relógios de uma amiga e foram até a casa da Bianca. Que ficou muito nervosa com o que aconteceu. Que não conhece o Anderson.
Que são amigas até hoje, que Bianca é uma ótima pessoa e trabalhadora.

Que comprou os relógios da Bianca. Que
a Bianca nunca vendeu nada, apenas esses relógios. Que Bianca não disse nada sobre a procedência dos relógios. Que não
lembra
se o relógio era novo ou usado. Que não lembra qual o valor pagou por eles
(Relatório Mídia - Id. 222555384).

Por fim
, a
única
testemunha policial
ouvid
a
em juízo
, afirmou que fez apenas o acompanhamento dos acusados até a delegacia,
pois
os policiais civis que participaram da investigação
, não sabendo afirmar como os fatos se deram
,

confirmando apenas
que
a vítima reconheceu os objetos apreendidos, mas não se lembra dos acusados e nem quais foram os objetos
(Relatório Mídia - Id. 222555384).

Vê se que

o conjunto probatório
se mostrou
insuficiente para demonstrar a existência de dolo por parte da apelada

e
,
no que se refere a
o

exercício de
atividade comercial
, nada foi produzido
,
portanto
não atendendo
à exigência da norma incriminadora
disposta nos §§ 1o e 2o, do art. 180, do CP.

Além do mais, c
o
nforme
muito
bem pontuado pela Juíza sentenciante, para a configuração do crime de receptação qualificada, não é necessária a certeza de que o réu tinha conhecimento da ilicitude do objeto, porém o sujeito ativo não pode ser qualquer pessoa, mas apenas aquela que é explicitamente indicada no tipo, ou seja, quem está no exercício de atividade comercial ou industrial.

Sendo assim,
entendo que
não ficou demonstrado pela acusação que os acusados exerciam qualquer atividade comercial, nem de forma clandestina e muito menos de forma habitual, sendo assim, incabível o reconhecimento da ocorrência da receptação prevista no § 1o, do art. 180, do Código Penal.

Para além disso, foi afastada pelo juízo de origem a possibilidade de desclassificação do crime de receptação qualificada para
modalidade simples,
uma
vez que
,
nestes casos, há necessidade da comprovação do dolo direto do agente, o que não foi evidenciado nos autos.

Constata-se que concernente à tipicidade da conduta da apelada, o elemento objetivo do tipo (ocultação de objeto de crime) está comprovado. Falta definir se a elementar subjetiva inerente ao conhecimento da origem ilícita
do bem "
coisa
que sabe ser produto de crime
" também está presente.

É cediço que a figura típica prevista no
caput
,
do art. 180
,
do Código Penal
,
exige a presença do dolo direto, não se satisfazendo com o simples dolo eventual, afinal, o texto legal faz alusão
a
"
coisa que sabe ser produto de crime
". Portanto, é preciso que o agente saiba, efetivamente, a origem ilícita da coisa.

Acerca da prova do elemento subjetivo, sabe-se que o juiz não tem como ingressar na mente do agente para verificar a sua presença. Por isso, a sua constatação decorre dos dados objetivos que circundam a conduta.

Desta forma
, analisando os indícios e as circunstâncias em que os fatos se deram, entendo que não há nos autos provas suficientes quanto à presença de dolo na conduta da apelada.

Registro que não desconheço que
a apelada modificou sua versão dos fatos nas
oportunidade
s

em que foi
ouvida
, ora aduzi
n
do que havia ganhado
os relógios
de presente de Anderson, ora alegado que
os
adquiriu pelo
valor
de R
$ 20,00 cada
(Id. 222555372 – p. 39-41 e 222555384 – p. 419).

Porém
, ainda que tenha a apelada apresentado versões diversas para os fatos em apuração, o certo é que em todas as oportunidades em que foi ouvida negou que tinha conhecimento da procedência ilícita dos objetos
recebidos
das mãos de Anderson, aduzindo que apenas queria ajudá-lo, pois
este
estava vivendo uma fase
financeira
difícil.

Lado outro, ao que tudo indica, a apelada foi iludida com a versão
a
presentada por Anders
on, ou
,

pior
ainda, ambos podem
ter
sido
iludido
s
com as versões que chegaram aos seus ouvidos, já que Anderson afirma que a pessoa que lhe vendeu os objetos alegou ser
em
de propriedade d
e sua
genitora e que estavam se desfazendo no desespero de auxiliar com os gastos para que
sua
irmã passasse por uma cirurgia.

Não bastasse
tais circunstâncias
, conforme se vê
dos depoimentos prestados em juízo, verifica-se a informante
Mariney
disse que ao analisar o relógio, vendo que não funcionava, acreditou ser um relógio sem valor, assim como a testemunha Daiana, que afirmou não saber dizer se t
ratava de relógio novo ou usado. Ou
seja, não há nos autos provas que apresentem a certeza de que com uma simples análise

feita pela apelada seria
possível saber que se tratava de objetos cujo valor
fosse
extreme superior ao valor pago

por
ela.

Importante pontuar que a apelada
é primári
a
, não possuindo nem mesmo registros de ações penais em curso em seu desfavor, que pudessem gerar suspeitas sobre a sua idoneidade.

Desse modo e
ntendo ser
compreensível que
a apelada
não tivesse
desconfiado da origem criminosa
, não podendo tal fato sopesar em seu desfavor para fins de lhe imputar uma prática criminosa.

Não se está a ignorar entendimentos jurisprudenciais queestabelecem que no crime de receptação, cabe à defesa a prova da alegação do desconhecimento da origem ilícita do objeto,
quando há prova suficiente a demonstrar a receptação dolosa
, segundo o artigo 156,
caput
, primeira parte, do Código de Processo Penal, porém não é o caso dos autos,
pois

as circunstâncias fáticas do caso concreto
não
apresentam provas suficientes para demonstrar
dolo na conduta da apelada.

Por fim, c
onstata-se que das provas colhidas nas investigações,
a
única confirmada em juízo foi
a de
que os objetos apr
eendidos na posse dos acusados
eram frutos de crime,
isso porque os próprios acusados afirmaram que foram encontrados na posse de tais objetos,
porém sem a certeza de que a apelada tinha conhec
imento da ilicitude dos objetos
,
sendo
incabível
, pois,
sua condenação.

V
ale lembrar que na seara penal a dúvida sopesa em favor do réu, na medida em que somente a certeza evidenciada do delito que legitima a condenação. Assim, a prova dos autos recomenda a absolvição, ante
à
ausência de comprovação inconteste do elemento subjetivo nos atos praticados por
Bianca
, ainda que considerássemos a hipótese de
dolo eventual
.

Com efei
to, não havendo certeza de que a apelada
tinha conhecimento da origem ilícita
dos objetos
, impossível é a sua condenação, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

Sobre o assunto, nos ensina o professor
Aury
Lopes Junior:

“A presunção de inocência irradia sua eficácia em três dimensões, constituindo as seguintes normas: (...
)

No cumprimento de seu ônus probatório a acusação deverá utilizar apenas de provas lícitas e voltadas a demonstrar a culpa do imputado e a materialidade da infração, em
todo os
seus aspectos.
(...)
Mas não basta qualquer prova, é preciso que seja lícita, buscada, produzida e valorada dentro dos padrões constitucionais e legais. Nessa perspectiva, acrescentamos a garantia de ser julgado com base em provas e não meros atos de investigação ou elementos informativos do inquérito policial. (...)
meras suspeitas, opiniões ou convicções dos julgados, formadas fora do processo (ou dos limites de legalidade probatória) ou na fase de investigação, não podem ser usadas pelo juiz na motivação da sentença, sob pena de violação da presunção de inocência como norma probatória
(
in
Direito Processual Penal.
Aury
Lopes Jr. 19. ed. – São Paulo: Editora
SaraivaJur
,

2022)” (grifos meus).

Neste sentido,
apresento os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - SENTENÇA
DESCLASSIFICATÓRIA/ABSOLUTÓRIA
– PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - APREENSÃO DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - DESTINAÇÃO MERCANTIL NÃO EVIDENCIADA - JULGADOS DO STJ - CONDIÇÃO DE USUÁRIO VEROSSÍMEL - DESCLASSIFICAÇÃO PRESERVADA - ARESTO DO TJMT - RECEPTAÇÃO - DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA - ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DA PGJ PER RELATIONEM - JULGADO DO TJRS - RECURSO DESPROVIDO. As quantidades
de drogas apreendidas [13,796g de pasta-base e 1,590g de maconha] não se mostram expressivas, consoante entendimento do c. STJ (
AgInt
no
AREsp
1142322/SP; HC 705.522/SP), razão pela qual afiguram-se insuficientes para evidenciar sua destinação mercantil. (...) “Subsistindo dúvida razoável acerca do tráfico de drogas atribuído ao agente, impõe-se manter a sentença desclassificatória, em observância ao princípio in dubio pro reo” (TJMT, AP N.U 0002522-22.2018.8.11.0055).

“Havendo dúvidas acerca de quem de fato estaria na posse das res furtivas, é imperioso aplicar o brocardo in dubio pro reo, e, neste caso, mantendo a absolvição do apelado para o delito previsto no art. 180 do Código Penal [...]” (Parecer da PGJ no 000022-012/2023).

“
A prática do delito de receptação pelo réu restou duvidosa, uma vez que o conjunto probatório se mostrou insuficiente para demonstrá-la com a certeza necessária para embasar um juízo condenatório. Não sendo possível, no processo penal, a condenação na esfera criminal com base apenas em indícios e suposições, impõe-se a manutenção da sentença absolutória”
(TJRS,
Ap
no 70079074845) (N.U 1000074-36.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 08/11/2023)” (grifos meus).

“
EMENTA:
RECEPTAÇÃO
- ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO DIRETO - AUTORIA NEGADA PELO ACUSADO - MEROS INDÍCIOS - PROVA INSUFICIENTE AO DECRETO CONDENATÓRIO - RECURSO PROVIDO.
1
. Inexistindo prova da ciência da origem ilícita da res furtiva pelo apelante, impõe-se a absolvição
. 2.
No delito de receptação simples se faz necessário a comprovação do dolo direto, não sendo admitida a observância do dolo eventua
l. 3. Recurso provido.

(TJ-MG - APR: 10223130236050001 Divinópolis, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 27/09/2022, Câmaras Criminais / 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/10/2022)
”. (grifos meus).

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
RECEPTAÇÃO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
O conjunto probatório mostrou-se insuficiente para demonstrar a existência de dolo por parte dos acusados, exigido pelo tipo penal, qual seja, o prévio conhecimento da origem ilícita dos objetos apreendidos. Não sendo possível, no processo penal, a condenação com base apenas em indícios e suposições, impõe-se a manutenção da absolvição dos réus
. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - APR: 70084553429 RS, Relator: Carlos Alberto
Etcheverry
, Data
de Julgamento: 01/11/2021, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/11/2021)
”. (grifos meus).

Dessa forma, não havendo nos autos provas de que
a apelada

tinha conhecimento da origem ilícita
dos objetos
adquiridos
, deve ser mantida a sua absolvição, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
em consonância com o parecer Ministerial,
mantendo a
r.
sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024